Tribunal: STF
Processo: HC 64674
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
PENAL.
PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. SENTENÇA. LAPSO
PRESCRICIONAL INTRANSCORRIDO.
O RECEBIMENTO E A SENTENÇA, TENDO EM VISTA A PENA IMPOSTA, NÃO
TRANSCORREU O PRAZO PRESCRICIONAL, NÃO HÁ COMO DIFERIR-SE O
'HABEAS CORPUS' QUE PLEITEA SE RECONHECA A PRESCRIÇÃO.